Tribunal: TJES
Processo: 0000226-70.2021.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. DANOS MORAIS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Talita Pereira com o objetivo de reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de restituição de quantia paga cumulada com indenização por danos morais, condenando as requeridas ao pagamento de R$ 181,61 a título de danos materiais e R$ 1.500,00 a título de danos morais. A apelante busca a reforma do dispositivo dos danos materiais para abranger o valor total do produto (R$ 1.719,00), a majoração dos danos morais e o esclarecimento da base de cálculo dos honorários sucumbenciais para que incidam sobre todo o valor a ser reembolsado, além dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) aferir a adequação da condenação material e moral imposta na origem; (ii) delimitar a correta base de cálculo para a incidência dos honorários de sucumbência; (iii) verificar a necessidade de majoração dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A falha na prestação do serviço das requeridas é manifesta e incontroversa, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4)
A apelante adquiriu um aparelho de televisão no valor de R$ 1.719,00 que não fora entregue, e o reembolso integral do valor ocorreu após o ajuizamento da demanda, quase sete meses após o cancelamento da compra.

5)
O juízo de primeiro grau reconheceu o atraso na entrega e a desídia das requeridas, evidenciando desrespeito aos direitos do consumidor.

6)
A mora na devolução, bem como a ausência de correção monetária e juros sobre o montante desembolsado, foram constatadas e sanadas pela condenação de primeiro grau, que determinou a restituição da diferença apurada com a incidência dos consectários legais desde a data da sentença.

7)
O fato transcende o mero aborrecimento, configurando abalo moral significativo, sendo reconhecidos em situações análogas o “descaso com o consumidor” e o “desvio produtivo do consumidor”, elementos que qualificam o dano moral.

8)
A quantia de R$ 1.500,00 fixada em sentença, utilizando o método bifásico do Superior Tribunal de Justiça, é razoável e suficiente do ponto de vista punitivo e reparatório, observando-se o princípio da proporcionalidade.

9)
Os honorários sucumbenciais devem ser calculados sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora, conforme o § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, que ampliou o conceito de base de cálculo para além da condenação, abrangendo todas as vantagens econômicas auferidas pela parte.

10)
A sentença condenou a parte vencida em custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o proveito econômico a ser auferido pela autora, permitindo a inclusão do valor total da condenação, incluindo a parte restituída e os danos morais, visto que o "proveito econômico" não se restringe à diferença devida, mas ao benefício econômico integral alcançado pela parte com a procedência dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A restituição por danos materiais deve considerar a mora na devolução do valor do produto e sua resolução parcial após o ajuizamento da ação, não sendo devida nova condenação sobre o montante já devolvido.

2. A fixação dos danos morais deve observar os critérios do método bifásico do STJ, sendo legítima a manutenção de valores considerados proporcionais e razoáveis ao caso concreto.

3. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico total obtido pela parte vencedora, inclusive sobre valores restituídos extrajudicialmente após a propositura da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 14, caput e § 3º do Código de Defesa do Consumidor; Arts. 85, § 2º, e 292, II, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: Não foram citados precedentes específicos além da menção ao método bifásico do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000226-70.2021.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TALITA PEREIRA

APELADO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. DANOS MORAIS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Talita Pereira com o objetivo de reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de restituição de quantia paga cumulada com indenização por danos morais, condenando as requeridas ao pagamento de R$ 181,61 a título de danos materiais e R$ 1.500,00 a título de danos morais. A apelante busca a reforma do dispositivo dos danos materiais para abranger o valor total do produto (R$ 1.719,00), a majoração dos danos morais e o esclarecimento da base de cálculo dos honorários sucumbenciais para que incidam sobre todo o valor a ser reembolsado, além dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) aferir a adequação da condenação material e moral imposta na origem; (ii) delimitar a correta base de cálculo para a incidência dos honorários de sucumbência; (iii) verificar a necessidade de majoração dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A falha na prestação do serviço das requeridas é manifesta e incontroversa, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4)
A apelante adquiriu um aparelho de televisão no valor de R$ 1.719,00 que não fora entregue, e o reembolso integral do valor ocorreu após o ajuizamento da demanda, quase sete meses após o cancelamento da compra.

5)
O juízo de primeiro grau reconheceu o atraso na entrega e a desídia das requeridas, evidenciando desrespeito aos direitos do consumidor.

6)
A mora na devolução, bem como a ausência de correção monetária e juros sobre o montante desembolsado, foram constatadas e sanadas pela condenação de primeiro grau, que determinou a restituição da diferença apurada com a incidência dos consectários legais desde a data da sentença.

7)
O fato transcende ao mero aborrecimento, configurando abalo moral significativo, sendo reconhecidos em situações análogas o “descaso com o consumidor” e o “desvio produtivo do consumidor”, elementos que qualificam o dano moral.

8)
A quantia de R$ 1.500,00 fixada em sentença, utilizando o método bifásico do Superior Tribunal de Justiça, é razoável e suficiente do ponto de vista punitivo e reparatório, observando-se o princípio da proporcionalidade.

9)
Os honorários sucumbenciais devem ser calculados sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora, conforme o § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, que ampliou o conceito de base de cálculo para além da condenação, abrangendo todas as vantagens econômicas auferidas pela parte.

10)
A sentença condenou a parte vencida em custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o proveito econômico a ser auferido pela autora, permitindo a inclusão do valor total da condenação, incluindo a parte restituída e os danos morais, visto que o "proveito econômico" não se restringe à diferença devida, mas ao benefício econômico integral alcançado pela parte com a procedência dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A restituição por danos materiais deve considerar a mora na devolução do valor do produto e sua resolução parcial após o ajuizamento da ação, não sendo devida nova condenação sobre o montante já devolvido.

2. A fixação dos danos morais deve observar os critérios do método bifásico do STJ, sendo legítima a manutenção de valores considerados proporcionais e razoáveis ao caso concreto.

3. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico total obtido pela parte vencedora, inclusive sobre valores restituídos extrajudicialmente após a propositura da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 14, caput e § 3º do Código de Defesa do Consumidor; Arts. 85, § 2º, e 292, II, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: Não foram citados precedentes específicos além da menção ao método bifásico do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia recursal a aferir a adequação da condenação material e moral imposta na origem, bem como a delimitar a correta base de cálculo para a incidência dos honorários de sucumbência, conforme as insurgências deduzidas na apelação.

A sentença hostilizada julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, fundamentando a decisão na inequívoca falha na prestação de serviço por parte das requeridas, em razão do atraso na entrega do produto e da desídia demonstrada na resolução do problema.

Consequentemente, determinou a restituição da diferença do valor pago, devidamente acrescida de juros e correção monetária, e condenou as demandadas ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais, também com a incidência dos consectários legais.

Tratando-se de relação consumerista, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do na forma do § 3º e

caput
do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Na hipótese, observa-se que a falha na prestação do serviço por parte das requeridas é manifesta e incontroversa.

A apelante efetuou a compra de aparelho de televisão no valor de R$ 1.719,00 (mil setecentos e dezenove reais), o qual, contudo, não fora entregue e, ainda, o reembolso do valor integral do produto somente ocorreu em 09 de junho de 2021, isto é, quase sete meses após a data do cancelamento da compra e, o que é de suma importância, após o ajuizamento da presente demanda, ocorrido em abril de 2021.

O juízo
a quo
, de forma acertada, reconheceu o atraso na entrega e a desídia das partes rés em resolver a situação de forma ágil e diligente, o que, por si só, demonstra um claro desrespeito aos direitos do consumidor.

Embora o valor principal tenha sido restituído, a mora na devolução, bem como a ausência de correção monetária e juros sobre o montante desembolsado, foram devidamente constatadas e sanadas pela condenação de primeiro grau, que determinou a restituição da diferença apurada com a incidência dos consectários legais desde a data da sentença.

Sobreleva notar que o fato transcende o espectro do mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, configurando, ao invés disso, um abalo moral significativo, passível de indenização.

A jurisprudência pátria tem reconhecido, em situações análogas, a ocorrência de "descaso com o consumidor" e "desvio produtivo do consumidor", elementos que qualificam o dano moral, pois o consumidor é obrigado a despender tempo útil e esforço para solucionar problemas criados pelo fornecedor.

Considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano,

afigura-se razoável a quantia fixada em sentença, qual seja R$ 1.500,00.

Verifica-se, à luz do princípio da proporcionalidade, que esse valor é suficiente tanto do ponto de vista punitivo como da reparação.

No que concerne à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, devem ser eles

calculados sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora.

O §2 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao incluir a expressão "proveito econômico", ampliou o conceito de base de cálculo para além da mera "condenação", abrangendo todas as vantagens econômicas auferidas pela parte.

In casu
, a despeito do pagamento voluntário da maior parte do valor após o ajuizamento da lide, o êxito da autora na demanda perpassa pelo reconhecimento do seu direito à restituição do valor integral, devidamente corrigido e acrescido de juros.

Contudo, a sentença já condenou a parte vencida em custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico a ser auferido pela autora.

Tal formulação já permite a inclusão do valor total da condenação, incluindo a parte restituída e os danos morais, uma vez que o "proveito econômico" não se restringe à diferença devida, mas ao benefício econômico integral alcançado pela parte com a procedência dos pedidos.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 18-22/08/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.